Tribunal: TJDFT
Processo: 0712073-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DA BAGAGEM NO TRAJETO DE IDA, COM A DEVOLUÇÃO SOMENTE APÓS O TÉRMINO DA VIAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Evidente o constrangimento sofrido pela apelante devido à falha na prestação de serviços e à falta de solução para o problema, o que gerou um impacto emocional significativo e um profundo sentimento de desconforto. Na situação, em que o extravio de bagagem ocorreu na etapa de ida da viagem, a passageira foi privada dos itens necessários para seus compromissos profissionais, resultando em evidentes transtornos e comprometendo o propósito da viagem.
2. A falha na prestação do serviço foi capaz de gerar danos na esfera moral da autora, impondo-se a condenação ao pagamento de indenização, uma vez que demonstrada a conduta ilícita (extravio da bagagem), o dano (abalos na esfera moral do consumidor) e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
3. No caso, a apelante ainda teve que aguardar por 9 horas no aeroporto, conforme orientação da atendente da Latam, que informou a possibilidade de a mala chegar em um voo subsequente, o que não ocorreu, resultando na devolução da bagagem somente após o término da viagem.
4. Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos por este Tribunal em casos semelhantes, elevo a indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
5. Recurso conhecido e provido.